Tribunal: TJSP
Processo: 1000436-24.2021.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de cobrança indevida de empréstimo consignado. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar ao requerido o cancelamento dos descontos, bem como para condená-lo à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do demandante. Foi julgado improcedente o pedido do autor de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de cobrança indevida de empréstimo consignado. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar ao requerido o cancelamento dos descontos, bem como para condená-lo à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do demandante. Foi julgado improcedente o pedido do autor de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor. Com razão. Necessidade de declaração de inexistência do débito e do contrato de empréstimo consignado. Dano moral configurado. Montante fixado em R$ 10.000,00. Juros moratórios. Aplicação da Súmula no 54 do STJ. Responsabilidade extracontratual. Banco réu condenado a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo provido.